Tribunal: TJSP
Processo: 2096007-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Restituição de prazo diante do acometimento do causídico pelo vírus causador da pandemia covid-19. Prazo residual de cinco dias do acometimento da enfermidade até o termo final para oferecimento da defesa que deve ser restituído. Aplicação do art. 223, § 2o, do CPC. Decisão parcialmente reformada. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.